Tribunal: TJDFT
Processo: 0718829-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. ALIMENTOS. REDUÇÃO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO. DESPESAS VOLUNTÁRIAS E NÃO ESSENCIAIS. BENEFICIÁRIA DOS ALIMENTOS. NECESSIDADE BÁSICA DE SUBSISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. No caso, o que se verifica é que não houve redução na capacidade contributiva do alimentante, mas o acréscimo de despesas voluntárias e não essenciais que passaram a onerar parcela significativa de sua renda.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.